Tribunal: TJES
Processo: 5030553-35.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030553-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ANDERSON CHRISTIAN DE JESUS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, em razão da alteração unilateral de voo adquirido pelo autor para o trajeto Belém/São Paulo, com conexão no Rio de Janeiro, sem aviso prévio.

2.A recorrente sustenta que o cancelamento decorreu de condições adversas e que cumpriu a Resolução nº 400/2016 da ANAC, ao reacomodar o passageiro. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o cancelamento e a alteração unilateral do voo configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade civil da companhia aérea; e (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

5. A empresa aérea não comprovou excludente de responsabilidade, limitando-se a alegar genericamente condições meteorológicas, sem prova idônea. Tais fatos, ainda que verídicos, constituem fortuito interno, próprio do risco da atividade, não afastando a responsabilidade civil.

6. A alteração do voo sem aviso prévio e a ausência de assistência adequada (alimentação e hospedagem) configuram falha na prestação do serviço e violam o dever de informação, causando transtorno que supera o mero aborrecimento.

7. O dano moral é presumido (in re ipsa), em razão da quebra de confiança e do desconforto gerado pela longa espera e desorganização operacional.

8. Contudo, o valor de R$10.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso. Redução para R$6.000,00 (seis mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“A alteração unilateral de voo sem prévia comunicação e sem adequada assistência ao passageiro configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Tese de julgamento:
““A alteração unilateral de voo sem prévia comunicação e sem adequada assistência ao passageiro configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030553-35.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: ANDERSON CHRISTIAN DE JESUS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, em razão da alteração unilateral de voo adquirido pelo autor para o trajeto Belém/São Paulo, com conexão no Rio de Janeiro, sem aviso prévio.

2.A recorrente sustenta que o cancelamento decorreu de condições adversas e que cumpriu a Resolução nº 400/2016 da ANAC, ao reacomodar o passageiro. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o cancelamento e a alteração unilateral do voo configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade civil da companhia aérea; e (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

5. A empresa aérea não comprovou excludente de responsabilidade, limitando-se a alegar genericamente condições meteorológicas, sem prova idônea. Tais fatos, ainda que verídicos, constituem fortuito interno, próprio do risco da atividade, não afastando a responsabilidade civil.

6. A alteração do voo sem aviso prévio e a ausência de assistência adequada (alimentação e hospedagem) configuram falha na prestação do serviço e violam o dever de informação, causando transtorno que supera o mero aborrecimento.

7. O dano moral é presumido (in re ipsa), em razão da quebra de confiança e do desconforto gerado pela longa espera e desorganização operacional.

8. Contudo, o valor de R$10.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso. Redução para R$6.000,00 (seis mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“A alteração unilateral de voo sem prévia comunicação e sem adequada assistência ao passageiro configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Tese de julgamento:
““A alteração unilateral de voo sem prévia comunicação e sem adequada assistência ao passageiro configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
ANDERSON CHRISTIAN DE JESUS
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A.

Narra o autor, em resumo, que adquiriu passagens aéreas junto à requerida para embarque em 13/10/2023, com itinerário Belém/São Paulo e conexão no Rio de Janeiro. Contudo, ao tentar realizar o check-in on-line no dia anterior, constatou que o voo havia sido alterado sem qualquer aviso prévio.

Aduz que tentou contato telefônico com a empresa, mas não obteve atendimento. Na razão da alteração, precisou deixar o local onde estava hospedado e acabou realocado, de forma unilateral, em voo apenas no dia seguinte, 15 horas depois do itinerário contratado. Afirma que, com a realocação, teve que ficar aguardando até o horário do seu voo no aeroporto, tendo ainda gastos com alimentação. Requer, assim, indenização pelo prejuízo causado.

Sobreveio sentença (ID 14362582) com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente

a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de compensação por DANOS MATERIAIS, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Irresignada, a companhia aérea interpôs Recurso Inominado (ID 14363243), ocasião em que alegou a inexistência de ato ilícito e defendeu que o cancelamento ocorreu devido a condições adversas. Afirmou ter cumprido as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC ao reacomodar os passageiros. Por fim, sustentou a ausência de fundamento para a formulação de danos morais e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor arbitrado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14363245), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 14363243 e 14363244).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia em análise configura uma clara relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do referido diploma.

No caso em tela, a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor . A tese de que o cancelamento é devido a problemas meteorológicos, além de não ter sido comprovado, não afasta a responsabilidade da transportadora, pois se caracteriza como fortuito interno, causador do risco de atividade.

O cancelamento do voo, com a realocação do passageiro para o dia seguinte, configura falha na prestação do serviço, pois descumpre as obrigações contratuais e frustra a expectativa legítima e a programação do consumidor. É notório que tal prática, muitas vezes justificada como "adequação da malha aérea", desconsidera por completo os transtornos causados aos viajantes.

Corroboro o entendimento do juízo sentenciante, que bem observado:

Fixo este entendimento, pois, embora a parte requerida tenha
argumentado que em razão de readequação na malha aérea, houve a necessidade de cancelamento do voo da parte autora e sua alteração para outro horários e dia
, tenho que a referida conduta, por si só, não é suficiente para ilidir o seu dever de reparar os danos infligidos à parte consumidora, na medida em que, quanto à sua responsabilidade pelo ocorrido no voo e a consequente alteração da viagem dos autores, a jurisprudência resta pacífica sobre a natureza objetiva do vínculo, podendo ser elidida somente em situações de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior (no caso, decorrente de condições climáticas, circunstâncias que não estão devidamente provadas nos autos, sendo incapazes, portanto, de afastar a responsabilidade na espécie).

A parte requerente, além de ter o horário de seu voo alterado, especificamente no voo de volta no dia 13/10/2024 (id 32992983), foi surpreendida com alteração do voo de volta, deixando de fazer conexão em São Paulo/SP, para fazer conexão em Brasília/DF. Neste interim o autor permaneceu esperando das 02h40min até as 17h00min para embarcar no voo de Belém para Brasília e posteriormente permaneceu mais 1h (uma hora) aguardando o voo que sairia de Brasília para o destino final no Rio de Janeiro/RJ, assim, o autor sofreu uma espera superior 15h (quinze horas) necessitando pernoitar na cidade de Belém, sem a possibilidade de estender a estadia em local alugado, tendo sido obrigado a suportar atraso e espera superior a 21h (vinte e uma horas), sem que tenha sido ofertado alimentação e/ou acomodação pelo transtorno causado.

A situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor. A falta de comunicação prévia, somada à longa espera por assistência no aeroporto, configura um serviço defeituoso que atinge a incolumidade psíquica do consumidor, gerando angústia, desgaste emocional e quebra de confiança que justificam a indenização por dano moral.

Contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório, a jurisprudência, incluindo o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, orienta que o valor fixado em primeira instância só deve ser alterado se for irrisório ou exorbitante.

No presente caso, o valor de R$10.000,00 mostra-se excessivo. Considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a minoração do valor para R$6.000,00 (seis mil reais) é medida adequada para reparar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais).

O montante deverá incidir juros e correção monetária a partir da data da sentença, respeitando os índices do art. 406, do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)